Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-31.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0701259-31.2025.8.07.0005 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: BRUNO RODRIGUES DE SOUSA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (ID 75962604), dê-se vista à douta Defensoria Pública. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator